Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732463-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURO LENO DO NASCIMENTO FERNANDES DESPACHO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Anote-se. Intime-se a exequente para a comprovar o recolhimento das custas processuais decorrentes desta nova fase do processo, no prazo de 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator